Tribunal: TJDFT
Processo: 0000137-21.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000137-21.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOCKEY CLUBE DE BRASÍLIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intimem-se, por telegrama, as seguintes pessoas para, no prazo, de 10 (dez) dias úteis, manifestaram-se acerca da relação de cessões de crédito e de processos de compensação tributária, bem como dos cálculos de atualização para quitação do presente precatório, apresentados pelo Distrito Federal nos ID's 13666792/13666799: a) credor originário JOCKEY CLUBE DE BRASÍLIA; b) cessionário GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; c) cessionário PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS; d) subcessionário CABÍRIA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A; e) subcessionário MANIFESTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; f) subcessionário PARTPAR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; g) subcessionário PLANALTO DE AUTOMÓVEIS S/A; h) subcessionário ANTÔNIO COURA MENDES; i) subcessionário ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA; j) subcessionário COMERCIAL OK BENFICA DE PNEUS LTDA; k) subcessionário GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A; l) subcessionário EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA; m) subcessionário PARK WAY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; n) subcessionário ANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A; o) subcessionário PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA. 2. Cumpre destacar que, segundo os dados apresentados pelo Distrito Federal, apenas o credor originário JOCKEY CLUBE DE BRASÍLIA e os subcessionários ANTÔNIO COURA MENDES; ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA; e PARK WAY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA possuem créditos a sacar, pois os demais cessionários e subcessionários cederam ou utilizaram os créditos adquiridos em processos de compensação tributária. 3. Cadastrem-se os cessionários e subcessionários acima indicados como terceiros interessados. 4. Cadastrem-se: a) o Dr. Sebastião Adailson Pacheco (OAB/DF 6.415), como advogado do credor credor originário JOCKEY CLUBE DE BRASÍLIA (ID 8228776 - fl. 124); e b) a Dra. PREM KHELI PEREIRA DE ABREU (OAB/DF 41.311), o Dr. JORGE MACHADO ANTUNES DE SIQUEIRA (OAB/DF 33.524), o Dr. DANIEL AMANCIO DUARTE (OAB/DF 42.575), a Dra. CARLA EMANUELA SIQUEIRA DA GAMA-ROSA CARDOSO (OAB/DF 24.081), a Dra. ISABELA HELENA CARNEIRO DE BARROS (OAB/DF 46.145) e o Dr. ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS (OAB/DF 22.801), como advogados do cessionário GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 8228777 - fl. 293; ID 8228779 - fls. 543, 613 e 624/625). 5. Anote-se, no sistema, a penhora em desfavor do credor originário JOCKEY CLUBE DE BRASÍLIA, indicada no despacho ID 8228779 - fl. 619. Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília (processo n. 0020902-92.2006.8.07.0001), para que informe se ainda persiste a penhora e qual o valor atualizado do débito, para que, oportunamente, seja disponibilizada a quantia para satisfação da constrição judicial. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios